Tribunal: TJMT
Processo: 1020786-59.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020786-59.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TAMIRES ADRIANE TORTOLA PIRES - CPF: 058.667.361-01 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1020786-59.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível o Cristo Rei de Várzea Grande
/MT

Recorrente(s):

Tamires Adriane Tortola Pires

Recorrido(s):

Banco do Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DA OBRIGAÇÃO COMPROVADOS. JUNTADA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONTRATAÇÃO DE DEMAIS SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso a Autora, ora recorrente, alega em síntese que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 145,18 – datado em 05/02/2022, vez que não possui débitos com a Ré.

2. Em contrapartida, a instituição financeira sustenta que o débito é referente a ao produto
CARTAO AME GOLD MASTERCARD, contrato nº 145639805.

solicitado de forma eletrônica por meio de envio de documentação digitalizada através do estabelecimento parceiro, emissor do cartão (Lojas Americanas).

De acordo com as cláusulas gerais do contrato de abertura de conta de pagamento e utilização dos cartões Banco do Brasil S.A. – Pessoas Físicas – Correntistas e Não

Correntistas, a adesão ao cartão de crédito pode ser efetivada através de assinatura eletrônica da Proposta de Adesão via TAA, com a liberação/habilitação do cartão. Nas operações foi utilizado o cartão virtual, final nº 6701, para realização das compras, sendo que as primeiras transações ocorreram na mesma data de emissão do cartão e junto ao estabelecimento que o emitiu. Não foi realizado o pagamento de nenhuma das faturas geradas.

Conforme consulta aos sistemas do Banco, o cartão foi contratado via correspondente bancário Lojas Americanas S. A. (COBAN LASA) no dia 25/10/2021, quando foi apresentado o Documento de Identificação pelo titular com foto e assinatura semelhantes ao documento juntado aos autos, além de uma Selfie, vejamos;

3. Diante disto, a instituição financeira reclamada, ora recorrida, logrou êxito em comprovar a origem do débito questionado e ausente a prova da quitação da obrigação, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito.

4. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“
Mediante análise do conjunto fático probatório constato que a parte reclamada comprovou a existência de relação jurídica e do débito. Isso porque, no corpo da defesa foi apresentada a biometria facial colhida no ato da contratação e cópia dos documentos pessoais da reclamante, apontando a origem do débito supostamente desconhecido. Ainda, foram faturas que o comprovam a inadimplência (id. 125679825) Assim,
tendo a reclamada se desincumbido de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC),
a

inclusão do nome do reclamante nos órgãos de restrição ao crédito configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil),
de modo que a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe
. Em verdade, esta ação configura verdadeira aventura jurídica onde, contado com a sorte, a parte reclamante pretendia ser premiada com a declaração de inexistência do débito e a condenação da parte reclamada em danos morais. Desta forma, evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do CPC.
” .

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino por
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais. Com intuito inibitório, opino
por condenar a parte reclamante ao pagamento de multa de 9%
(nove por cento) sobre o valor da causa corrigido da data da propositura até a data do cálculo, consoante autoriza o art. 81, do CPC,
bem como ao pagamento das custas do processo e honorários do advogado
da reclamada no montante de
R$ 1.000,00 (mil reais),
nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.Ressalto que a penalidade de litigância de má-fé e os honorários dela decorrentes não se encontram abarcados pelos efeitos da justiça gratuita, conforme disciplina o art. 98, §1, §2 e §4 do CPC. Expeça-se ofício ao Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas (NUMOPEDE), para conhecimento da presente ação. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao M.M. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/95. ” .

8.

Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar a Recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024